Tribunal: TJMT
Processo: 1025835-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025835-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), WEMERSON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.352.741-00 (ADVOGADO), MARIA CLARA OLIVEIRA LEITE - CPF: 032.349.971-60 (ADVOGADO), LEIDIANE MARIA DA SILVA - CPF: 016.738.171-73 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ALVES LIRA - CPF: 109.763.611-91 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– TUTELA
DE URGÊNCIA
INDEFERI
DA
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONTRATOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A alegação de nulidade de contratos firmados em contexto de dissolução de união estável por suposta inobservância de formalidade legal e vulnerabilidade da parte, exige ampla dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir a verossimilhança das alegações.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEIDIANE MARIA DA SILVA
contra
a
decisão proferida
na
Ação Declaratória de
Negócio Jurídico nº
1000380-68.2025.8.11.0027
ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO ALVES LIRA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega que propôs ação visando declarar a nulidade de três contratos firmados com o agravado (locação residencial, locação comercial e compra e venda de ponto comercial), sob o argumento de que tais instrumentos foram celebrados em contexto de dissolução de união estável, sem observância da forma exigida pelo art. 108 do Código Civil, sem assessoramento jurídico próprio e sob manifesta vulnerabilidade.

Sustenta que os bens negociados fazem parte do patrimônio comum do casal e que a atividade comercial representa sua única fonte de sustento.

Afirma que pediu tutela de urgência para suspender os efeitos dos referidos contratos a fim de impedir cobranças indevidas e garantir a continuidade de sua atividade econômica.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, argumentando que os contratos impugnados não observaram as formalidades legais e que há risco concreto de dano à sua subsistência.

Ao final, requer
o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
304708364
.

Sem contrarrazões (ID nº
321249855
).

Agravo interno no ID nº
307169389
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
LEIDIANE MARIA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº
1000380-68.2025.8.11.0027
em face de
CARLOS ROBERTO ALVES LIRA,
alegando, em síntese, que
manteve união estável com o requerido por aproximadamente quinze anos, período durante o qual constituíram patrimônio comum, incluindo um empreendimento familiar (papelaria) que se tornou fonte de sustento da família.

Sustentou que, após o término da união estável em março de 2025, em momento de vulnerabilidade emocional e financeira, foi induzida pelo requerido a formalizar três contratos que, segundo alega, mascararam um acordo extrajudicial de partilha de bens,
especificamente: (i) contrato de locação comercial, em que o requerido figura como locador e a autora como locatária do ponto comercial donde funciona a papelaria; (
ii
) contrato de locação residencial, igualmente com o requerido como locador e a autora como locatária do imóvel onde ambos residiam; (
iii
) contrato de compra e venda do ponto comercial, com o requerido como vendedor e a autora como compradora.

Aduziu que tais instrumentos são nulos de pleno direito por não observ
a
rem a formalidade prescrita em lei (escritura pública) para negócios jurídicos
que visem à constituição, transmissão ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
no País, conforme exigência do art. 108 do CC.

Argumenta que os contratos firmados sem assessoramento jurídico próprio, em contexto d
e vulnerabilidade econômica e emocional, e que o requerido teria agido com abuso de confiança, ocultando a existência de outros bens em seu nome.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos jurídicos dos contratos impugnados, com abstenção de qualquer
cobrança por parte do requerido, bem como para
assegurar sua permanência provisória no imóvel comercial onde funciona a papelaria, por ser sua única fonte de renda.

Ao decidir, a i.
magistrada Dra. Fernanda
Maymui
Kobayashi indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Pois bem
.

A concessão da tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso, a
magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que
"somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar sobre a existência de nulidade dos contratos apontados pela requerente
", concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da medida.

De fato, a pretensão da agravante envolve questão complexa que demanda ampla dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a probabilidade do direito invocado.

A alegação de nulidade dos contratos firmados entre as partes, seja pela inobservância da forma prescrita em lei (art. 108 do CC), seja pela suposta situação de vulnerabilidade da agravante no momento da celebração, exige a produção de provas e o estabelecimento do contraditório, a fim de que se possa formar convicção segura acerca da validade ou não dos negócios jurídicos.

Ademais, os contratos questionados, aparentemente, foram firmados de comum acordo entre as partes, no contexto de dissolução da união estável, havendo presunção de validade dos atos jurídicos que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue que
os pagamentos decorrentes dos contratos comprometem sua subsistência, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem, de plano, a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas ou o risco iminente de prejuízo irreparável.

Nesse contexto,
em razão da necessidade da instauração do contraditório, bem como da necessidade de ampla produção de prova, entendo prudente a manutenção da decisão
recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – CESSÕES DE DIREITOS POSSESSÓRIOS (LOTES DE ASSENTAMENTO RURAL) –
PEDIDO LIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é
medida
impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.”

(
TJMT,
N.U 1030276-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
destaquei

Ressalte-se que a decisão ora mantida não implica em prejulgamento da causa, tampouco impede que a tutela provisória seja concedida em momento posterior, caso surjam novos elementos que justifiquem a medida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicad
o
o Agravo Interno constante no ID nº

307169389
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025